Tribunal: TJES
Processo: 5000255-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IZALTINA CAETANO JORGE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÁ GESTÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE SEPULTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, decorrentes da impossibilidade de localização da sepultura de ente familiar da autora em razão da desorganização administrativa do cemitério municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a configuração da responsabilidade civil do Município pela má gestão do cemitério e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço público.

4. A desorganização administrativa que impossibilitou a localização da sepultura violou direitos fundamentais da autora, configurando negligência estatal e ensejando a reparação moral.

5. O dano moral restou configurado pela frustração e abalo emocional causados à autora, que foi impedida de prestar homenagens ao ente querido, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

6. O valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os precedentes em casos semelhantes.

7. Corrigida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixados em 15 (quinze) por cento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A desorganização administrativa de cemitério municipal que impossibilita a localização de sepulturas configura negligência estatal, ensejando responsabilidade civil objetiva e reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000255-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: IZALTINA CAETANO JORGE
Advogado do(a) APELADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Izaltina Caetano Jorge
, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese: i) que não houve omissão administrativa ou ato ilícito que ensejasse a responsabilidade civil do Município, pois a localização da sepultura do esposo da autora foi devidamente informada; ii) que os fatos narrados configuram meros dissabores, incapazes de caracterizar dano moral; iii) que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo, devendo ser reduzido; e iv) que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma equivocada, devendo incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo. Antes, porém, de externar minhas razões de decidir, faço breve retrospecto da lide posta.

A autora
Izaltina Caetano Jorge
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em face de
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, ora apelante, sob argumento de que em razão da desorganização e negligência do Município na administração do Cemitério Municipal do Bairro Aeroporto, tornou-se impossível localizar o túmulo de seu esposo, sepultado no local, o que lhe causou profundo abalo emocional e frustração, impossibilitando-a de prestar homenagens ao ente querido.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por sua vez, sustentou que não houve qualquer conduta negligente de sua parte, alegando que a localização da sepultura foi devidamente informada à autora e sua família. Argumentou que a confusão quanto ao local do túmulo decorreu de culpa exclusiva da autora, que teria se confundido ao identificar o local errado. Além disso, afirmou que os fatos narrados pela autora não ultrapassam a barreira dos meros dissabores cotidianos, sendo insuficientes para configurar dano moral passível de reparação.

O magistrado sentenciante, após adequada instrução processual com oitiva de testemunhas, julgou procedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Da análise dos autos, em especial das razões e contrarrazões recursais verifico possibilidade de provimento parcial do recurso. Explico.

A responsabilidade civil do Município, sendo objetiva, exige apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a omissão administrativa, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Não é necessário comprovar dolo ou culpa direta do ente público, bastando demonstrar que a falha na prestação do serviço foi determinante para o prejuízo sofrido.

No caso, ficou evidente a omissão do Município em administrar adequadamente o cemitério, pois não conseguiu fornecer à autora informações claras sobre a localização da sepultura de seu esposo.

A desorganização na gestão do cemitério, demonstrada pelos depoimentos e demais provas, caracteriza negligência no cumprimento de um dever essencial, que deveria assegurar a preservação e o registro confiável das informações sobre sepultamentos. Esse dever não é apenas administrativo, mas também de respeito a direitos fundamentais, como o direito ao luto e à dignidade humana.

A alegação de culpa exclusiva da autora não se sustenta. O Município tenta transferir a responsabilidade ao afirmar que a autora teria se confundido ao identificar a sepultura, mas ignora que é obrigação da administração do cemitério manter registros organizados e acessíveis para evitar tais confusões.

A dificuldade enfrentada pela autora em localizar o túmulo decorreu diretamente da falta de organização e eficiência da gestão pública, que falhou em fornecer dados claros e precisos. A autora, como cidadã, confia nos registros fornecidos pelo ente público, e a ausência de tais registros ou sua inconsistência gera insegurança e prejuízo.

Além disso, não se pode exigir que o cidadão comum consiga, por conta própria, localizar e comprovar informações que deveriam ser fornecidas pelo ente público.

A desorganização administrativa causou diretamente a frustração e a angústia da autora, afetando seu direito ao luto, o que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Portanto, a tese de culpa exclusiva da autora não encontra amparo nos fatos ou nas provas dos autos. A omissão administrativa foi a causa determinante do prejuízo sofrido pela autora, sendo plenamente justificada a condenação imposta ao Município.

O dano moral no presente caso foi configurado, pois ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, causando dor emocional e frustração que atingem a dignidade da autora.

Neste sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE DE PERPÉTUA EM CEMITÉRIO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA SEPULTURA - RESTOS MORTAIS DOS FILHOS - DEVER DE CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CEMITÉRIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO MORAL CONFIGURADO - CONCESSÃO DE NOVA PERPÉTUA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, a elas também se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, quando se tratar de um ato omissivo - Há nexo de causalidade entre a desídia do Município de Pouso Alegre, a quem compete a conservação e organização do cemitério municipal, e o dano moral advindo para os autores, consistente na impossibilidade de localização de sepultura de que são proprietários, onde de encontravam sepultados os restos mortais de seus filhos - Confirmação da sentença que condena o ente público ao dever de indenizar e à obrigação de conceder aos autores outra sepultura perpétua no cemitério. V .v.p. Des. Carlos Levenhagen. (TJ-MG - Remessa Necessária: 01536996320148130525 Pouso Alegre, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 06/12/2018, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO FORMALIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DESAPROPOSITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DIANTE DO CONTROLE FINALÍSTICO EXERCIDO PELO MUNICÍPIO SOBRE A AUTARQUIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA VERIFICADOS. CARÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DO CEMITÉRIO PARA VIABILIZAR A LOCALIZAÇÃO DOS TÚMULOS E JAZIGOS. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER, EVENTUALMENTE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS PRESERVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICÁVEL. VERBA MÁXIMA ESTIPULADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0017577-42.2017.8.16.0044 Apucarana, Relator: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 23/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019)

Por outro lado, assiste razão ao recorrente eis que o valor arbitrado na sentença (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os parâmetros fixados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Assim, entende-se adequado reduzir a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar a lesão sofrida pela autora e atender ao caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, merece sutil reforma a sentença quanto à base de cálculo da verba honorária, fixada sobre o valor da causa, ao passo que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo deve ser o valor da condenação. Assim, resta redimensionada a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.